Tribunal: TJMT
Processo: 0058942-81.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MATIAS BORGES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPOLIO DE EMILSON MIRANDA

Número do Protocolo: 58942/2019
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC.

“(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo omissão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração no tocante à omissão é medida que se impõe.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, no que tange à majoração da verba honorária advocatícia, quando houve equívoco no julgado da apelação, notadamente porque houve a sucumbência de ambas as partes, no juízo de primeiro grau, havendo a necessidade de adequação.

EMBARGANTE:
MATIAS BORGES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESPOLIO DE EMILSON MIRANDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MATIAS BORGES, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 117325/2018, interposto em desfavor de ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão foi omisso no que se refere à afirmação do apelo de que houve a caracterização de abandono; que o Embargado nunca teve o domínio do imóvel e que o IPTU pago era do imóvel onde funcionava o hotel, área diversa do objeto da discussão.

Afirma também a ocorrência de obscuridade, quanto aos honorários majorados, eis que foram eles fixados em primeiro grau em 10% sobre o valor da causa, distribuídos aos patronos 60% do Embargado e 40% do Embargante.

Indaga que “(...) A redação do valor é no sentido de majorar os 10% fixados para 20% e distribuir do mesmo modo definido na sentença, ou majorar somente os 6% destinados ao embargado?”. (fl. 899-TJMT)

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por MATIAS BORGES, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU o recurso, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 117325/2018, interposto em desfavor de ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ora Embargado, em que foi lançada a seguinte ementa:

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC.
“(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há omissão, eis que o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...) comungo com os termos da sentença, especificamente no que diz respeito às provas demonstrando, primeiramente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, eis que ficou comprovado, por meio de provas documentais e testemunhais, que a área em questão foi adquirida nos idos de 1978, sendo lavrada escritura pública de compra e venda, ressaltando, nesse sentido, os depoimentos das testemunhas Marilene Galvão Ferreira do Vale e Valdeci Andrade, apontando que a área foi efetivamente ocupada pelo “de cujus”, Sr. Emilson Miranda, não havendo falar em abandono, inclusive porque foram tomadas providências no sentido de limpar a área que era e foi constantemente utilizada para descarte de lixo. Vejamos:
“Por sua vez, a posse do Requerente restou comprovada pela testemunha Marilene Galvão Ferreira do Vale, ouvida em por este juízo, a qual declarou que:
Juiz perguntou: Além da edificação do motel existia outra benfeitoria, é, por exemplo, lagoa, açude, plantio?
Resposta: Não que eu saiba eles criavam só gado lá.
Juiz perguntou: E tinha criação de mais coisa?
Resposta: Teve uma época que o doutor Emilson criou leões, onça lá
(...)
Juiz perguntou: Ele chegou a cogitar com a senhora à época o Senhor Emilson Miranda o quantitativo da área, quantos hectares, quantos metros quadrados era toda aquela área lá ou não?
Resposta: Eu acho que eram 7 hectares, eu acho que eram 7 hectares.
Advogado perguntou: Saber da doutora se nessa região se joga lixo em todas as áreas em volta?
Resposta: É usual.
Advogado perguntou: A senhora disse que Emilson em vida mandava limpar e depois o espólio, o Sergio que era herdeiro mais velho mandou limpar enquanto tinha condições, se não a senhora viu que mandava limpar, limpava e tornava a se jogar lixo?
Resposta: Tornavam.
Advogado perguntou: A senhora não tem conhecimento, eventualmente, de que os moirões as cercas estavam deterioradas, ou até no chão, depois de 2001?
Resposta: Eu acho que em 2 anos não deteriora né.
Advogada perguntou: Não estou dizendo o que a senhora acha, quero o que a senhora viu, percebeu?
Resposta: Não percebi”.
(...)
De igual modo, a testemunha Valdeci Andrade afirmou perante este juízo:
Juiz perguntou: O senhor diz que é vizinho do imóvel?
Resposta: Sim.
Juiz perguntou: Há muito tempo que o senhor tem esse imóvel lá seu Valdecir?
Resposta: Faz 42 anos.
Juiz perguntou: Na frente, então o senhor conhece ou já conheceu, desculpa, o Emilson Miranda ele já faleceu?
Resposta: Quando eu cheguei ele já estava lá.
Juiz perguntou: Neste imóvel?
Resposta: Neste imóvel.
Juiz perguntou: E este imóvel ele faz divisa com o senhor?
Resposta: Faz divisa comigo, tem mapa tem tudo direitinho.
Juiz perguntou: E da divisa tinha cerca ou tem cerca lá?
Resposta: Sempre teve cerca, sempre teve cerca.
Juiz perguntou: Então o senhor conheceu bem, conheceu bem, conheceu bem a região ali?
Resposta: Eu sou mais antigo daquela região, os outros já faleceram, sou o mais antigo dali hoje.
Juiz perguntou: Aqui tem uma linha de transmissão?
Resposta: Tem, da Cemat.
Juiz perguntou: Isto aqui o senhor é toda área do seu Miranda ou só essa área aqui?
Resposta: Não, sempre foi dele, toda área foi dele sempre, inclusive ele recebeu na época indenização da Rede Cemat por ceder esse espaço aqui, né, na época ele recebeu a Rede indenizou.
Juiz perguntou: Aqui possui uma edificação um motel é isso?
Resposta: Aqui (indicando no mapa), fica aqui nessa região.
Juiz perguntou: É do seu Emilson Miranda, falecido? Que que ele criava aqui seu Valdeci?
Resposta: Olha ele explorava o motel e uma época ele morou lá também, morou uns 3, 4 anos.
Juiz perguntou: Ele criava mais o que mais?
Resposta: Tinha uns leões lá, numa época tinha uns leões, levou pra lá deu uma confusão danada com Ibama.

Advogado perguntou: Saber da testemunha seu Valdecir se naquela região aonde o espólio fala que era posse do Emilson e se nas outras chácaras é costume jogar lixo?
Resposta: Bom isso que foi o problema arrebentaram a cerca e começaram a jogar lixo, entendeu, começaram a jogar lixo, foram jogando lixo, foi ficando insuportável na época e eu até procurei a esposa dele, que era, é minha amiga até hoje pra ela me dar autorização pra eu proibir a entrada do caminhão com lixo, porque a propriedade não é minha, não posso proibir e dai ela ficou de providenciar, mas não providenciou virou lixão.
Advogado perguntou: Saber da testemunha se além da área que nós falamos que é do espólio, se em outras áreas também jogavam lixo?

Resposta: Ah, jogavam, na minha área quando eu descuidei virou lixão também, gastei um horror com pá carregadeira pra tirar e agora murei tudo, né mas ali se brincar, hoje jogam lixo nas chácaras se a gente deixar, hoje atualmente jogam”. (fls. 626-verso/628)
Com tais apontamentos, verifica-se que foram cumpridos os requisitos do artigo 561, e incisos do CPC, quais sejam:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
A posse, conforme já explanado e constatado pelas testemunhas mencionadas. O esbulho, em razão da tentativa de desqualificar a posse, com o registro de boletim de ocorrência, no que se refere ao alegado abandono e a reintegração, em razão da invasão do imóvel.
Tenho que a tese de abandono do imóvel em razão do lixo existente no imóvel não se sustenta, eis que, não se trata, no caso de desleixo intencional, cabendo registrar que o imóvel não era utilizado para depósito de lixo, mas sim como forma de descarte de lixo por terceiros, tanto que há nos autos notícia, prova testemunhal dando conta de que o Sr. Emilson Miranda providenciava a limpeza, mas, é notório e ficou consignado na sentença que infelizmente jogar lixo nos terrenos da região era comum, corriqueiro.
Ademais, ainda que o Autor/Apelado não tivesse cuidado como deveria do imóvel, comungo da tese de que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu, inclusive porque ainda estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel, conforme ficou exposto nos votos vencedores colhidos, da lavra dos Desembargadores Juracy Persiani e Dirceu dos Santos, no Agravo de Instrumento n. 109397/2011. Vejamos:
“V O T O (16-01-2013)
EXMO. SR. DES. JURACY PERSIANI (1º VOGAL)
(...) Há evidências de que o agravado não tem dispensado cuidados na limpeza e conservação do imóvel. Esse fato, por si só, não caracteriza o abandono. O STJ já decidiu que o abandono do bem é demonstrável, por exemplo, por débitos fiscais do imóvel, inexistência de atos de disposição, etc e também, distingue abandono de ausência, situação essa que se identifica com o caso dos autos e não configura interrupção do exercício da posse.
“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRETENSÃO DE UM DOS HERDEIROS DE TRAZER À COLAÇÃO BEM IMÓVEL QUE TERIA SIDO ABANDONADO PELO DE CUJUS - FORMALIZAÇÃO DO ABANDONO DE PROPRIEDADE IMÓVEL - DESNECESSIDADE, PARA OS FINS COLIMADOS NA PRESENTE AÇÃO - AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ABSTENÇÃO DOS ATOS DE POSSE PELO TITULAR, COM ÂNIMO DE ABANDONAR - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) V - Em razão do fundamento adotado pelas Instâncias ordinárias (que ora se afasta), não se perscrutou, como seria de rigor,se houve ou não, por parte do de cujus, ao longo desse período, efetiva abstenção de atos de posse, com intenção de abandonar o bem. Aos que alegam a perda da propriedade, dever-se-ia conferir oportunidade para demonstrar, por exemplo, o não pagamento de encargos fiscais incidentes sobre o imóvel (pelo de cujus ou por seus herdeiros), inexistência de atos de disposição etc;

VI - Para a presente ação de inventário (em que se verificará se referido bem deverá ser trazido à colação ou, em razão de eventual reconhecimento de abandono daquele, tão-somente o produto da ação indenizatória), a demonstração dos fatos alegados é imprescindível para o reconhecimento ou não do instituto do abandono de propriedade imóvel;
VII - Recurso Especial provido” (REsp 1176013/SP; Rel. Ministro MassamiUyeda; 3ª T.; julg. 22/06/2010, DJe 01/07/2010; www.stj.jus.br).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTADE INTERESSE DE AGIR.
(...)
2. A caracterização da posse nem sempre se dá pelo contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse.
(...)” (REsp 1003305/DF; Rel. Ministra Nancy Andrighi; 3ª T.; julg. em 18/11/2010, DJe 24/11/2010; in www.stj.jus.br).
As testemunhas Noêmia Almeida Saldanha e Valdeci Andrade declararam na audiência de justificação prévia (CD, fl. 157-TJ), que o Sr. Emilson Miranda residiu na área, mais especificamente no estabelecimento comercial(motel) que mantinha, devido a frequentes furtos em sua propriedade, e lá permaneceu até falecer.
Declararam ainda que a área foi esbulhada no final de dezembro de 2010; a propriedade era toda cercada e a posse respeitada por vizinhos e terceiros; o ora agravante retirou a cerca que pertencia ao autor e em seu lugar, construiu a dele.
Ademais, o autor noticia que o réu esbulhou em 27 de dezembro de 2010 e já no dia seguinte registrou a ocorrência na Polícia Judiciária Civil– SISC Sul – da Capital; em 03 de janeiro de 2011 registrou nova ocorrência de “indivíduos colocando estaca para cerca no imóvel que pertence ao espólio de Emilson Miranda” (fl. 89-TJ). Sem resultado efetivo, o autor peticionou e informou o esbulho em 25 de janeiro de 2011 (fls. 249/252-TJ), realizou levantamento topográfico, conforme petição protocolizada em 16 de março de 2011 (fls. 253/255-TJ) e propôs a ação de reintegração de posse em 07 de julho de 2011 (fl. 37v-TJ).
É, portanto, flagrante a vigilânciado ora agravado”.
(...)
V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)
Egrégia Câmara: “(...) Para se abandonar algo, tem que se ter algo. A posse anterior, da parte, ficou provada, até pelo relator ao afirmar que pela parte que ele a abandonou. O abandono não basta, como bem relatou o Desembargador Juracy Persiani, a não apreciação física da coisa, o não contato físico, deve haver o animus de não querer. Nesse caso, o ônus da prova até o abandono é da parte.
Pelo que apreendi, esse abandono foi apenas físico, um não cuidado do imóvel, um não contato por algum tempo dá a impressão de abandono. Mas se a parte continua pagando imposto, zelando, pelo menos de longe, pelo imóvel, ele não se descurou da vontade de possuir, de ter”. (fls. 450-456-TJ)

A propósito, colaciono os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - PRESENÇA - ABANDONO DE IMÓVEL - NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREJUÍZO INEXISTENTE - NULIDADE AFASTADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PERDA DA PROPRIEDADE POR ABANDONO - NÃO OCORRÊNCIA - ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AOS POSSUIDORES DE BOA-FÉ.
- Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para que se configure nulidade em razão da ausência de oportunidade para apresentação de memoriais (art.454, §3º, do CPC/73), faz-se necessária a comprovação da existência de prejuízo.
- A caracterização do abandono pressupõe intenção do proprietário de não mais conservar o imóvel em seu patrimônio, o que é afastado pelo simples ajuizamento da ação reivindicatória.
- Comprovada a propriedade e a posse indevida dos réus, o autor deve ser imitido na posse do imóvel.
- O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas acessões realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, sendo vedada qualquer indenização a este título ao possuidor de má-fé (TJMG - Apelação Cível 1.0188.07.059338-2/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018)
Desse modo, deve ser mantida a sentença. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, tenho que não merece prosperar, uma vez que o Apelante, a meu viso, apenas utilizou-se de instrumento hábil a combater a sentença, não havendo falar em tese definitiva, eis que as questões aventadas e discutidas, referentes à perda da posse constituem-se de matérias meritórias, podendo ser combatidas mediante apelação.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, no tocante à omissão, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante.

Todavia, tenho que assiste razão ao Embargante no que se refere à majoração da verba honorária, uma vez que, o Juízo sentenciante fixou a verba honorária advocatícia em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos 60% (sessenta por cento) pelo Requerente e 40% pelo requerido. Assim, impõe-se a majoração somente de 6% (seis por cento) da verba honorária destinada à parte Embargada, pois não faz sentido majorar para 20% e distribuir da mesma proporção dada no primeiro grau, eis que não houve recurso por parte do Apelado/Embargado.

Posto isto, ACOLHO parcialmente os embargos declaratórios para o fim de MAJORAR em 6% (seis por cento) a verba honorária destinada à parte Embargada, mantendo os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal convocado) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR